Tribunal: TJSP
Processo: 0011727-59.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave.
1. Preliminar de nulidade não acolhida. – Falta disciplinar devidamente apurada em procedimento previsto na lei – Desnecessidade de reinquirição do preso em juízo.
2. Prova que assegura a ocorrência dos fatos caracterizadores da falta disciplinar e a identificação da respectiva autoria.
3. Caracteriza falta disciplinar de natureza grave (artigo 50, inciso

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave.
1. Preliminar de nulidade não acolhida. – Falta disciplinar devidamente apurada em procedimento previsto na lei – Desnecessidade de reinquirição do preso em juízo.
2. Prova que assegura a ocorrência dos fatos caracterizadores da falta disciplinar e a identificação da respectiva autoria.
3. Caracteriza falta disciplinar de natureza grave (artigo 50, inciso VI, combinado com artigo 39, incisos I e II, ambos da Lei de Execução Penal) desobedecer a funcionário.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0011727-59.2019.8.26.0496 Comarca de Ribeirão Preto
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011727-59.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante MARIA
APARECIDA BARBOSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011727-59.2019.8.26.0496 -Voto no 36.011
2
Voto n.o 36011
Agravo em Execução Penal n.o 0011727-59.2019.8.26.0496
Comarca de Ribeirão Preto
Agravante: Maria Aparecida Barbosa
Agravado: Ministério Público
Agravo em execução. Falta grave.
1. Preliminar de nulidade não acolhida.
Falta
disciplinar devidamente apurada em procedimento
previsto na lei Desnecessidade de reinquirição do
preso em juízo.
2. Prova que assegura a ocorrência dos fatos
caracterizadores da falta disciplinar e a identificação
da respectiva autoria.
3. Caracteriza falta disciplinar de natureza grave
(artigo 50, inciso VI, combinado com artigo 39, incisos
I e II, ambos da Lei de Execução Penal) desobedecer
a funcionário.
Agravo desprovido.
Vistos.
I- Maria Aparecida Barbosa agravou
contra a decisão que lhe atribuiu a prática de falta grave e, por isso,
lhe impôs a perda de dias remidos e o reinício do prazo para a
obtenção de benefícios. A recorrente sustentou, em síntese, que o
incidente é nulo porque sua oitiva não foi judicial e no mérito, que
sua conduta não caracterizou falta grave (subsidiariamente pede a
desclassificação para falta média).
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida na primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido do desprovimento do recurso.
Relatado.
II- Quanto à regularidade da apuração da
falta grave, o incidente de execução observou os ditames legais,
uma vez que a presa foi ouvida e assistida por advogado, sendo-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011727-59.2019.8.26.0496 -Voto no 36.011
3
assegurada a ampla defesa. Mais, em juízo a defesa técnica voltou a
atuar, sequer havendo indeferimento de prova à qual fizesse jus.
Note-se que a reinquirição do condenado
por
magistrado
dá-se, apenas, se estiver demonstrada a
excepcionalidade de sua necessidade, o que inexistiu no caso sub
examine. Nesse sentido estão os arestos proferidos no Agravo em
execução no 0187775.52.2009.8.26.0000, no 990.08.104710-1 etc.
Nessa linha há precedente desta Câmara,
inclusive: “A aventada nulidade da decisão não é reconhecida, haja vista que o
executado foi ouvido pessoalmente, na presença de advogado (fls. 29/30), e apresentou
defesa técnica escrita (fls. 31/33). A apuração da falta disciplinar foi regular haja vista que
no procedimento administrativo o ora agravante foi ouvido e assistido por advogado, sendo-
lhe assegurada a ampla defesa. Mais, em juízo (de execução) a defesa técnica voltou a atuar
e não requereu prova que fosse indeferida, exceto pela reoitiva do preso, que fora realizada
anteriormente, sem justificativa razoável para repetição do ato. Note-se que é entendimento
predominante que a oitiva do preso sindicado dá-se na administração. Nesse sentido há
precedente deste Tribunal: “Agravo em execução. Falta grave devidamente apurada em
procedimento previsto na lei
Desnecessidade de reinquirição do preso em juízo.
Cometida a falta grave, perderá o sentenciado o direito ao tempo remido, começando novo
período a partir da data da infração disciplinar Inteligência do artigo 127 da Lei de
Execução Penal. Recurso desprovido”. (Agravo em execução no 990.08.104710-1).
“Instaurado o procedimento administrativo (fls. 4 e 5), o preso foi ouvido na presença de
advogado (fls. 11) e seu defensor apresentou defesa escrita (fls. 13/16), não tendo
requerido prova que fosse indeferida. Em juízo, a defesa teve nova oportunidade de
pronunciar-se sem requerer prova cuja produção fosse negada (fls. 25). É o quanto basta
para a regularidade do procedimento. Aliás, o tema foi bem enfrentado na contraminuta:
“Primeiramente, vale lembrar que, na espécie, não se exige a instauração de processo
administrativo mais formal, no puro sentido da palavra, bastando o “meio sumário”, que
é desprovido de qualquer formalidade. Não há, em se tratando de sindicância, a
necessidade de todas as formalidades próprias do processo judicial. Por isso, a “(...)
inexistência de defesa técnica, porém, não acarreta nulidade do procedimento disciplinar
(...)”. TACRSP: “Execução penal Procedimento disciplinar Ausência de defesa técnica
por profissional habilitado Nulidade Inocorrência: (...) O procedimento para apurar
falta disciplinar, cometida por condenado em presídio, não temo a natureza do processo
administrativo, razão pela qual a falta de defesa técnica por profissional habilitado não
constitui nulidade, desde que sejam garantidas ao mesmo a prévia ciência da infração
imputada e sua oitiva pessoa, nos termos do art. 59 da LEP” (RJDTACRIM 21/46).
Importante, ainda, trazer à baila o teor da Súmula Vinculante no 5 do Colendo supremo
Tribunal Federal: “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo
disciplinar não ofende a Constituição”. Nada obstante, na situação em tela, o sentenciado
exerceu seu direito de defesa a contento. Teve ciência dos fatos a ele imputados e pôde
defender-se pessoalmente e por meio da advogada da FUNAP, inclusive. Assim, quando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011727-59.2019.8.26.0496 -Voto no 36.011
4
seu interrogatório, a profissional técnica se fez presente (fl. 11). Após, apresentou
manifestação final, lançando mão dos argumentos que entendeu pertinentes, sem levantar
qualquer ressalva às oitivas dos agentes penitenciários (fls. 13/16). Com efeito, não há que
se falar em qualquer nulidade. TACRSP: “Inocorre nulidade, por cerceamento de defesa,
da sindicância que reconhece a prática de falta grave e declara a perda dos dias remidos
quando o sentenciado é ouvido antes da aplicação da sanção disciplinar e já manifestação
regular de Defensor que, inclusive, apresenta razões de defesa, sendo certo que a ausência
do Causídico durante os depoimentos das testemunhas não causa a eiva pleiteada”
(RJTACRIM 49/40). TJSP: “Cerceamento de defesa
Não
caracterização

Procedimento administrativo disciplinar elaborado em presídio Ausência de defesa
técnica por profissional habilitado Nulidade inexistente Agravo provido para cassar a
decisão de anulação das sindicâncias disciplinares” (JTJ 212/320).TJRS: “Execução
penal. Nulidades
apreciação comprometida por deficiente instrução do recurso.
Inexistência de nulidade por cerceamento de defesa, quando o preso é ouvido acerca da
suposta falta grave e, em seu favor, intervém defensor público nas fases administrativas e
judicial (RJTJERGS 207/190)” (Agravo em execução no 0412889-72.2010.8.26.0000).”
(Agravo em execução no 0052744-55.2012.8.26.0000).
III- Dispõe o artigo 50, inciso VI, da Lei
no 7.210/84 que comete falta grave o preso que não observa os
deveres previstos no artigo 39, incisos II e V, da mesma lei, dentre
os quais está o de obediência e respeito aos servidores (Art. 50 Comete
falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...); VI inobservar os
deveres previstos nos incisos II e V do art. 39 desta lei; Art. 39 Constituem deveres do
condenado: II obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva
relacionar-se... V- execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas).
Na espécie, a presa admitiu que se
recusou a trabalhar, apresentando escusas não comprovadas e que
sequer foram dadas à época dos fatos. Nesse sentido são
convincentes os depoimentos das agentes de segurança Mara
Marcelina Emy Nitta e Marlene Pravatto de Paula (fls. 29/30 e 32/33).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator